Tribunal: TJES
Processo: 0012462-50.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012462-50.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYDSON ARAUJO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012462-50.2017.8.08.0048

APELANTE: GLEYDSON ARAUJO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,

CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06)
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por serem agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
f
irmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

2. Os policiais militares ouvidos apresentaram versões harmônicas no sentido de que estavam no local e visualizaram o apelante em atitude suspeita, lançando um objeto em uma lixeira, sendo posteriormente constatado que se tratava de uma sacola contendo 12 (doze) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína, de modo que não vingam as teses absolutória e desclassificatória.

3. Com relação ao pedido de isenção de pagamento das custas processuais, trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012462-50.2017.8.08.0048

APELANTE: GLEYDSON ARAUJO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GLEYDSON ARAUJO CORREA
em face da sentença (Id. 6878738, pp. 199/203) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 17 de junho de 2017, aproximadamente às 9h, na Rua Benedito do Nascimento, Bairro Jardim Bela Vista, Município de Serra, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo no local observaram o apelante em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos militares, o apelante dispensou um objeto dentro de uma lixeira, motivando a abordagem policial.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado com o apelante, porém, o objeto dispensado por ele tratava-se de uma sacola, no interior da qual havia 12 (doze) buchas de maconha e 1 (um) pino de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontuo que a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim Unificado nº 33014859, Auto de Apreensão (p. 19), Laudo Químico Definitivo (pp. 139/141), atestando a apreensão de 12 (doze) fragmentos pesando 8,3g, com a presença de tetrahidrocannabinol (maconha), e 1,8 g de substância com a presença de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína).

O apelante, porém, nega a destinação das drogas para o tráfico, afirmando que apenas estava no local para adquirir substâncias entorpecentes e que não estava realizando a venda de drogas.

Todavia, não vingam as pretensões absolutória e desclassificatória, diante da existência de provas seguras a respeito do envolvimento do réu no delito de tráfico de drogas.

Os policiais militares ouvidos, Rogério Pereira (declaração durante o Inquérito Policial) e Thiago Mattos de Araújo (testemunho prestado durante o Inquérito Policial e em juízo – mídia em anexo), apresentaram versões harmônicas no sentido de que estavam no local e visualizaram o apelante em atitude suspeita, lançando um objeto em uma lixeira, sendo posteriormente constatado que se tratava de uma sacola contendo 12 (doze) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína.

Adite-se que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo os agentes policiais informado que o apelante já havia fugido de outras abordagens na região, reforçando sua dedicação ao tráfico de drogas na localidade.

Neste ponto, ainda é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por serem agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, no caso vertente, as declarações dos policiais são firmes e contundentes, de modo que a versão no sentido de que as drogas destinavam-se apenas ao próprio uso oferecida em interrogatório pelo réu demonstrou-se isolada e contraditória, sendo incapaz de induzir dúvida razoável.

Ressalto que o apelante informou no momento da abordagem que estava desempregado, de sorte que não justificou com quais recursos poderia adquirir a quantidade de entorpecentes encontrada em seu poder. Não é incomum que usuários pratiquem o tráfico de drogas como forma de sustentar o próprio vício, de sorte que o contexto delitivo indica que coexistem no apelante as duas figuras: traficante e usuário de substâncias entorpecentes.

O magistrado
a quo
ainda registrou que o apelante é possuidor de maus antecedentes (Ação Penal n 0003826-67.2021.8.08.0012), endossando a conclusão de que não se tratava de um mero usuário.

Por todo o exposto, atento às diretrizes estabelecidas no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, não prosperam as teses absolutória e desclassificatória.

Com relação ao pedido de isenção de pagamento das custas processuais, trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.